Tribunal: TJMT
Processo: 0026186-76.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026186-76.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (EMBARGANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA SATURNINO DA SILVA - CPF: 128.985.958-29 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA SATURNINO DA SILVA - CPF: 128.985.958-29 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (EMBARGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MEIRE CRISTINA SATURNINO DA SILVA - CPF: 128.985.958-29 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (EMBARGANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED No 45389988 - 0026186-76.2008.8.11.0041

EMBARGANTE
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO
: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

E M E N T A

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHECIMENTO DO ADESIVO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANDO DA INSERÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJE E PUBLICAÇÃO DE VOTO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Resta prejudicado o recurso de embargos de declaração diante do reconhecimento, nos aclaratórios interpostos pela parte adversa contra o acórdão ora recorrido, da ocorrência de erro na inserção no sistema eletrônico (PJe) do voto condutor do acórdão, o qual é diverso do que foi julgado pelo órgão colegiado.

Nesta hipótese, faz-se necessário aguardar nova inserção e nova publicação, fazendo constar o teor correto, com a consequente reabertura do prazo recursal.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 44565981 - 0026186-76.2008.8.11.0041

EMBARGANTE:
HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

EMBARGADO:
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO –– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHECIMENTO DO ADESIVO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – INSERÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJE E PUBLICAÇÃO DE VOTO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro na inserção no sistema eletrônico (PJe) do voto condutor, o qual é diverso do que foi julgado pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova inserção e nova publicação, fazendo constar o teor correto, com a consequente reabertura do prazo recursal.-

R E L A T Ó R I O

RED No 45389988 -

0026186-76.2008.8.11.0041

EMBARGANTE
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO
: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 45389988), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 42175993, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ao recurso principal e julgou prejudicado o adesivo.

Em síntese sustenta que o acórdão, relativamente ao ônus de sucumbência, não se atentou para o proveito econômico obtido pela embargante/requerida, o qual foi significativo, tendo em vista o valor da causa (R$ 7.468.845,87) e o da condenação (R$ 20.000,00),

Assevera que o seu benefício financeiro foi superior ao do demandante, devendo o acórdão ser alterado para que lhe seja aplicado o percentual de 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 46230963).

É o relatório.-

RED No 45389988 -

0026186-76.2008.8.11.0041

EMBARGANTE
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO
: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 45389988), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 42175993, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ao recurso principal e julgou prejudicado o adesivo.

Em síntese sustenta que o acórdão, relativamente ao ônus de sucumbência, não se atentou para o proveito econômico obtido pela embargante/requerida, o qual foi significativo, tendo em vista o valor da causa (R$ 7.468.845,87) e o da condenação (R$ 20.000,00),

Assevera que o seu benefício financeiro foi superior ao do demandante, devendo o acórdão ser alterado para que lhe seja aplicado o percentual de 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 46230963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED No 45389988 -

0026186-76.2008.8.11.0041

EMBARGANTE
: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO
: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sob a alegação de ocorrência de omissão e erro material no acórdão recorrido, a requerida/embargante alega que seu benefício financeiro foi superior ao do demandante, devendo o acórdão ser alterado para que lhe seja aplicado apenas o percentual de 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, conforme decidido nos Embargos de Declaração opostos pela parte autora no ID 44565981, houve
equívoco no momento da inserção do Voto condutor no sistema do PJe, uma vez que foi inserido o voto relator anterior, e não o voto correto, o qual foi lido e acompanhado à unanimidade pelo Colegiado.

Nesse contexto, imperioso destacar que no voto condutor correto, julgado pelo colegiado, houve inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista a procedência da ação.

Logo, resta prejudicado o presente recurso de embargos de declaração diante do reconhecimento, nos aclaratórios interpostos pela parte adversa contra o acórdão ora recorrido, da ocorrência de erro na inserção no sistema eletrônico (PJe) do voto condutor, o qual é diverso do que foi julgado pelo órgão colegiado.

Na hipótese, a decisão ora embargada será substituída pelo acórdão correto, devidamente julgado oralmente pelo Colegiado, fazendo-se necessário aguardar nova inserção e publicação, com consequente reabertura do prazo recursal.

Ante o exposto,
não conheço dos presentes embargos
.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 44565981 - 0026186-76.2008.8.11.0041

EMBARGANTE:
HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

EMBARGADO:
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que há divergência entre o que foi julgado na sessão e o voto publicado.

Com efeito, durante a sessão de julgamento, foi acolhido o pedido alternativo do autor, para julgar procedente a ação de cobrança e condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, a ser definido em liquidação de sentença, com a inversão do ônus de sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa, devidamente atualizado, conforme se observa, aliás, da gravação da sessão constante dos IDs 44565984, 44565985 e 44565986.

De se destacar que esta relatora, inclusive, suspendeu a sessão por alguns minutos para buscar o voto escrito correto, uma vez que inicialmente havia arbitrado de plano os honorários advocatícios, contudo, após análise mais aprofundada dos autos, alterou sua decisão para que o valor da verba fosse encontrado em liquidação de sentença, dada a necessidade de análise de 57 ações em que o autor havia atuado, o que foi realizado antes da sessão.

Tais fatos, aliás, encontram-se devidamente registrados nas gravações da sessão de julgamento.

Assim, houve equívoco no momento da inserção do Voto condutor no sistema do PJe, uma vez que foi inserido o voto relator anterior, e não o correto, lido e votado pelo Colegiado.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe a consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios
". (TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal paras as partes.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada do voto e ementa, bem como para determinar que o Voto correto, condutor do acórdão, seja reinserido no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020